Tribunal: TJDFT
Processo: 0749319-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749319-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Cristiane Aparecida Narcizo Embargado: Andre Jorge Correa da Silva Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cristiane Aparecida Narcizo (Id. 54032638) contra a decisão proferida por este Relator (Id. 53718824) que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator